Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RAI.N.o 1006457-82.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Nova da Santíssima Trindade, que nos autos 0001474-40.2010.8.11.0077 –Ação de Execução – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – não acolheu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação – determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de todas quantias penhoradas nos autos, abatendo-se no valor da execução; ainda, determinou a expedição de mandados de penhor, avaliação e remoção de veículos: a) VW/12.140 H – PLACA KCZ0C57; b) HONDA/XRE 190 – PLACA QCN3B85; c) HONDA/CG 125I FAN – PLACA QCR0095; d) HONDA/CG 150 TITAN ESD – PLACA NJA7781; e) HONDA/NXR150 BROS ES – PLACA OAY6154; f) FIAT/STRADA WORKING – PLACA NUC0994.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que interpôs Exceção Pré-Executividade em face da Ação de Execução, alegando que a cédula rural pignoratícia n.o 95/00304-5, objeto da demanda executiva, contém vício insanável, posto que não foi assinada pelo presidente da entidade, Sr. João Francisco de Paula, como estabelece o Estatuto da Associação (APROVALE), em seus arts. 4o, I; 5o, parágrafo 7o, inciso III; e art. 10, incisos I e IV, desse modo violando lei federal (Decreto-lei no 167/67, artigo 14, inciso IX).
Assim, que as pessoas que assinaram a Cédula em nome da Associação, não detinham poderes estatutários para representá-la, desse modo, não havendo mínimo indício de que VALDIR LUIZ ANTÔNIO (Secretário) e MARIA GORETTE RODRIGUES ALMEIDA NANTES (Tesoureira) compareciam, onde quer que seja, como sendo os representantes da Cooperativa.
No entanto, que o juízo entendeu que ao caso deve se aplicar a Teoria da Aparência, com base nos arts. 112 e 113 do Código Civil.
Aduz que a controvérsia está quanto a possiblidade da Cédula Rural Pignoratícia n.o 95/00304-5 instruir ação de execução, forte a violação do art. 14, IX, do Decreto lei 167/67, ante o impedimento previsto no art. 783 c/c art. 803, I, ambos do CPC.
Assim, que a decisão agravada não deve prosperar, ante a violação art. 14, IX, do Decreto lei 167/67.
Que a cártula foi assinada pelo Secretário (VALDIR LUIZ ANTÔNIO) e pela Tesoureira (MARIA GORETTE RODRIGUES ALMEIDA NANTES), que não representam a Associação para o fim questionado, porquanto não possuem poderes para o mister.
Assevera que nesse ponto, o juízo não enfrentou os argumentos do Agravante e as provas constituídas.
Consigna que os poderes atribuídos ao representante da APROVALE estão perfeitamente delineados no Estatuto da Associação. Assim, que contrariada a norma estatutária, não há se falar em aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso concreto, posto que, sabido que o Secretário e a Tesoureira não as pessoas que representam a Entidade e, portanto, não estão autorizadas a realizar tal operação de crédito.
No que tange a conclusão do juízo de que ocorreu inclusive amortização e parte do saldo devedor, que comete o mesmo, erro grosseiro de interpretação.
Explica que no extrato, em 01/10/98 consta do Histórico: “AMORTIZAÇÃO – REBATE REGULAMENTAR”, qual não significa abatimento, amortização, ou pagamento efetuado pela Associação.
Que trata-se de mera circunstancia contábil decorrente de ajustes e encargos, como previsto na cláusula “REDUÇÃO DE ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS” da Cédula.
Defende a violação aos artigos 783 c/c artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a emissão da Cártula exequenda não observou requisito formal e essencial à sua validade, evidentemente esta não preenche as condições para o implemento de ação executiva, pois, falta-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, conforme determina o artigo 783, do CPC.
Assim, que diante da impossibilidade de ser reparado o vício material apontado, vê-se atraído o cumprimento da regra designada pelo artigo 783, c/c artigo 803, inciso I, ambos do CPC, que, in casu, não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares impostas no processo de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental.
Destaca a violação da Lei no 8.078/1990 – CDC – (Arts. 6o, III, VIII, e 46) – Violação dos artigos 242, § 1o, 243 e 244 “in fine”, todos do CPC – Violação do artigo 835, § 3o, do CPC – bem como da inaplicabilidade do princípio da vedação do comportamento contraditório e suposta vedação do abuso de direito.
Para tanto que decisão afronta os direitos básicos do Consumidor, como estabelecidos no art. 6o, inciso III, e 46, da Lei no 8.078/1990 (CDC), relativamente ao dever de informação, que se veem violados.
Afirma não ser legal e nem justo para com Agravante, sendo um dos avalistas da operação contratada, somente agora tomar conhecimento que a formalização da Cédula contém vícios materiais insanáveis, ou sejam: (i) não foi assinada pelo representante legal da Associação; e, pior, (ii) a Cártula foi aceita pelo Banco sem a coleta de todas as assinaturas dos avalistas e neste particular causando prejuízos nefastos aos avalistas que subscreveram a Cártula.
Ressalta que a Associação ainda não foi citada, em que pese a ação ter sido ajuizada em 20.10.2010.
Que em 04.05.2016, sentenciou a extinção do feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do Banco, Entretanto, a decisão foi revogada na Apelação no 68090/2017, qual descaracterizou a prescrição intercorrente sob o fundamento da ausência de intimação pessoal do ora Agravado.
Que, com o retorno dos autos a origem o Agravado requereu o prosseguimento do feito e, de forma genérica, a pesquisa de bens dos Executados junto ao Sistema RENAJUD e INFOJUD, contudo, DESCURANDO O PEDIDO DE CITAÇÃO DA APROVALE, implicitamente descartando a garantia real cedular.
Ressalta que a Teoria da Aparência tem o escopo de coibir dificuldades excepcionais na citação – ato de essencial importância pois se vincula à plenitude do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal .
No entanto, que a indicação do representante legal da Executada (APROVALE) constitui ônus do Autor/Exequente/Agravado, que negligenciou informar ao Juízo do feito.
Afirma a pesquisa de bens autorizada pelo Juízo, antes da CITAÇÃO VÁLIDA da APROVALE, configura ofensa à orientação traçada pelos artigos 242, § 1o; 243 e 244 “in fine”, todos do CPC, justamente pelo fato de que a jurisprudência do STJ, em casos especiais, com fundamento na Teoria da Aparência, tem admitido a citação da pessoa jurídica, apesar de efetuada em quem não tinha poderes para representá-la, desde que atingido o seu objetivo, aplicando-se o aforismo pas de nullité sans grief.
Que, havendo falta de transparência nas informações constantes do mútuo, cujo direito visa assegurar ao contratante não apenas a formação do contrato, mas, sobretudo, assegurar-lhe convicção e garantia adequada às suas expectativas contratuais, no presente caso, o Agravante se encontra surpreendido com os prejuízos decorrentes dos vícios contratuais apontados e às violações das leis federais antes reveladas.
Que o avalista, JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA e mais alguns, assinaram a Cédula Rural Pignoratícia, obviamente com o intuito de construir uma rede de energia elétrica, onde beneficiaria cerca de 50 (cinquenta) pequenos produtores rurais, cuja obrigação contratual seria compartilhada entre todos os Associados beneficiados com o investimento.
Aduz que avalizariam o título, sem embargo de que a própria rede de energia e seus componentes constituiriam a garantia real (principal) do contrato, e, não foi o que ocorreu.
Consigna que é inequívoca a negligência do Agravado em fornecer as informações necessárias para os Contratantes, vez que, por sua exclusiva culpa, o título se encontra viciado, impondo responsabilidades apenas àqueles que avalizaram a Cédula, desse modo sofrendo constrições patrimoniais, a despeito da preferência da garantia real constituída/vinculada na avença.
Que a suspensão da execução é medida que se impõe, com urgência, a fim de se evitar prejuízos irreversíveis ao Agravante, aproveitando-se a medida à todos os avalistas executados, com suporte no art. 919, § 1o, c/c art. 835, § 3o, ambos do Código de Ritos.
Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.
Requer o recebimento do presente Agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Ritos, para fins de evitar riscos de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, determinando o sobrestamento das penhoras realizadas, de dinheiro (on-line) e de bens, até decisão final;
A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de: (I) declarar o vício da constituição do título de crédito exequendo e consequente nulidade; (II) revogar a decisão vergastada a fim de atribuir à execução as determinações compostas no artigo 783, c/c 803, ambos do CPC, extinguindo a ação executiva em comento, sem embargo de condenar o Agravo nos efeitos sucumbenciais.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, apenas e tão somente, para suspender por ora, a liberação da quantia penhorada nos autos de origem, mantendo-as na conta única até ulterior decisão.
No que tange a penhora de bens móveis, mantenho-as conforme determinado, acrescentando a penas a proibição de venda até julgamento de mérito do presente recurso.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator